Tribunal: TJSP
Processo: 2049623-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2049623-04.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RITA DE
CÁSSIA HISSE DE CASTRO MORAES, é agravado MÚLTIPLA FOMENTO
MERCANTIL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2049623-04.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 32a VARA CÍVEL CENTRAL
AGRAVANTE: RITA DE CÁSSIA HISSE DE CASTRO MORAES
AGRAVADA: MÚLTIPLA FOMENTO MERCANTIL LTDA.
INTERESSADO: SÉRGIO PEREIRA DE MORAES
VOTO No 31049
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recurso interposto contra a
sentença que acolheu exceção de pré-executividade e julgou extinto o
feito. Inadequação da via eleita. Recurso cabível. Apelação.
Inteligência do art. 1.009 do NCPC. Erro grosseiro. Fungibilidade
recursal. Inaplicabilidade. Recurso não conhecido.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/11) interposto por
RITA DE CÁSSIA HISSE DE CASTRO MORAES, nos autos da execução de título
extrajudicial ajuizada por MÚLTIPLA FOMENTO MERCANTIL LTDA., contra a r.
decisão (fls. 18/19 e 20/22) proferida pela MMa. Juíza de Direito da 32a Vara Cível
do Foro Central da Comarca de São Paulo, Dra. Priscilla Bittar Neves Netto, que
acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela Agravante e Sérgio Pereira de
Moraes para extinguir o feito em relação a eles e condenou a Agravada ao
pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado dos excipientes,
fixados em R$ 3.500,00, por equidade.
Sustenta a Agravante, em suma: (i) que os honorários
sucumbenciais não deveriam ser arbitrados por equidade, pois restrito às “causas
em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou,
ainda, quando o valor da causa for muito baixo” (art. 85, § 8o, do
NCPC); (ii) os honorários deveriam ser fixados entre 10% e 20% do valor atualizado
da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do NCPC.
Requer o provimento do recurso para reformar a r. decisão
para que os honorários sucumbenciais sejam fixados com base no valor do proveito
econômico obtido (valor atualizado da dívida).
Não houve requerimento de antecipação dos efeitos da tutela
recursal (fls. 26/27).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Resposta
ao
recurso
suscitando
preliminar
de
não
conhecimento do recurso: (a) por inadequação da via eleita e (b) ilegitimidade
recursal e, no mérito, pelo seu não provimento (fls. 29/39).
Manifestação da Agravante (fls. 45/51).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A preliminar de ilegitimidade recursal deduzida pela Agravada
em sua resposta ao recurso não comporta acolhimento, porquanto o fato de ter o
recurso sido interposto em nome da parte e não em nome de seu advogado, para
discussão a respeito de honorários, não impede o seu conhecimento.
Nesse sentido, já decidiu este relator no Ag
2164843-21.2018.8.26.0000, j. 09.04.2019 e confiram-se: STJ, AgRg no REsp
532.173/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a T., j. 14.04.2009, DJe 06.05.2009; STJ,
AgRg no REsp 1378162/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a T., j.
04.02.2014, DJe 10.02.2014; TJSP, Ag 2181916-69.2019.8.26.0000, Rel. Des.
Castro Figliolia, 12a Câmara de Direito Privado, j. 19.05.2020, dentre muitos outros.
Por outro lado, a preliminar de não conhecimento por
inadequação da via eleita comporta acolhimento.
Aduz a Agravada que o Juízo a quo teria proferido sentença
terminativa ao acolher a exceção de pré-executividade, extinguindo a execução.
De fato, da análise dos autos verifica-se que foi proferida
sentença que extinguiu o feito (fls. 18/19).
Cuida-se, na origem, de execução hipotecária ajuizada pela
Agravada contra a Agravante e Sérgio Pereira de Moraes.
Foi oposta exceção de pré-executividade pela Agravante e
Sérgio Pereira de Moraes sustentando que participaram do negócio jurídico tão
somente indicando o bem imóvel em garantia hipotecária e que a extinção da
garantia pela adjudicação do imóvel pela Exequente-excepta, ora Agravada,
ocasionaria sua legitimidade passiva.
O Juízo a quo reconheceu a ilegitimidade passiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
superveniente dos excipientes e acolheu a exceção de pré-executividade para
extinguir o feito em relação a eles.
Com efeito, há de se reconhecer a inadequação da via eleita
pela Agravante para se insurgir contra a r. decisão recorrida, vez que o agravo de
instrumento é cabível apenas contra decisões interlocutórias, ex vi do art. 1.015 do
NCPC1.
Assim, por se tratar a decisão recorrida de sentença, incabível
a interposição de agravo de instrumento, configurado erro grosseiro a afastar
também o princípio da fungibilidade recursal.
A matéria suscitada nos autos deste recurso deveria ser objeto
de apelação, consoante o disposto no artigo 1.009 do Código de Processo Civil2.
Nesse sentido, precedente desta C. Câmara:
“Recurso - Agravo de instrumento - Exceção de pré-
executividade - Exceção acolhida e processo de execução
julgado extinto, sem resolução de mérito - Sentença de
extinção do processo que desafia recurso de apelação
Erro grosseiro da exequente ao interpor recurso de
agravo de instrumento - Erro grosseiro que impede o
princípio da fungibilidade dos recursos - Recurso não
conhecido.” (TJSP, AG 2063004-50.2018.8.26.0000, Rel.
Des. Cerqueira Leite, 12a Câmara de Direito Privado, j.
28.09.18, destacou-se)
Não prospera a alegação da Agravante (fl. 46) de que a
execução prosseguiria em relação a terceiro.
Isso porque a execução foi extinta, persistindo apenas a
obrigação da Agravada de depositar nos autos o valor do débito condominial que
recaía sobre o bem adjudicado, pertencente ao terceiro interessado Condomínio
Portal da Chácara Flora.
Assim, diante da ausência de interesse processual, por
inadequação da via eleita, incabível a interposição de agravo de instrumento.
Recurso não conhecido.
1 “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...)”
2 “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante do exposto, não se conhece do recurso.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator